Tribunal: TJES
Processo: 0903197-87.2003.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0903197-87.2003.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERLEI CABRAL BOTELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0903197-87.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEI CABRAL BOTELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CPP). NÃO OCORRÊNCIA. 2. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO INDIRETO (
HEARSAY TESTIMONY
). AFASTAMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS E TESTEMUNHAS DIRETAS. 3. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu como mandante do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. A pena foi fixada em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado. A defesa busca a anulação do julgamento sob o argumento de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que a condenação se amparou exclusivamente em elementos informativos e testemunhos indiretos ("ouvir dizer").

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
A questão central consiste em: (I) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (II) definir se a condenação do réu como mandante do crime se pautou exclusivamente em testemunhos indiretos ou se encontra respaldo em prova judicializada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A anulação do julgamento com base no art. 593, III, "d", do CPP, somente se justifica quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária e dissociada integralmente do acervo probatório. Havendo duas versões plausíveis, o tribunal deve respeitar a soberania dos veredictos, conforme garantia do art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

4.
No caso concreto, a versão acusatória encontra amparo em provas robustas. Diferente do alegado pela defesa, as declarações das testemunhas não configuram mero testemunho indireto (
hearsay testimony
), uma vez que as declarantes atuaram na venda de drogas com o acusado e presenciaram o momento em que este verbalizou a intenção de matar a vítima por dívidas de tráfico. Tais relatos, prestados na fase inquisitorial e ratificados sob o crivo do contraditório (art. 155, CPP), conferem-lhes a condição de testemunhas diretas da motivação e do planejamento do crime.

5.
O depoimento do policial civil que efetuou a prisão do acusado e das declarantes, na fase policial e em juízo, corrobora a dinâmica da investigação e a indicação da autoria mediata. O conjunto de indícios veementes e provas orais judicializadas é suficiente para afastar a tese de condenação baseada exclusivamente em elementos informativos.

6.
Verifica-se que o Conselho de Sentença optou pela versão que lhe pareceu mais verossímil entre as teses apresentadas em plenário. Existindo lastro probatório mínimo para a condenação, a manutenção do veredito é medida que se impõe, sendo inviável a cassação da decisão popular.
7.
Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 29; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.08.2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.348.388/RN, 6ª Turma, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 05.08.2025. TJES, Apelação Criminal n. 0000122-87.2020.8.08.0042, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 03.10.2024.

Vitória, 20 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0903197-87.2003.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERLEI CABRAL BOTELHO

Advogado(s) do reclamante: FELIPE THOMAZ KLEIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERLEI CABRAL BOTELHO
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e conforme Decisão emanada pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), na forma do art. 29, todos do Código Penal, impondo-lhe sanção penal totalizada em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais ID nº 16565474, a defesa sustenta que a decisão proferida pelos jurados está em manifesto descompasso com as provas dos autos. Salienta que a condenação do apelante, como mandante do delito, pautou-se unicamente em declarações extrajudiciais e testemunhos indiretos ("ouvir dizer") prestados pelas adolescentes Karina Cotta Pereira e Cecília Miranda Dos Santos, as quais, em juízo, apenas teriam reforçado a versão de terem ouvido dizer a respeito da autoria, o que, no entender defensivo, não constitui prova judicializada apta a sustentar a condenação. Com base nesses fundamentos, requer a anulação do julgamento nos moldes do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, submetendo o réu a novo julgamento popular.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau em ID nº 72463577, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 16981844, de lavra do Procurador de Justiça Sócrates de Souza, oportunidade em que opina pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Pois bem.

O recurso de apelação sob análise funda-se na hipótese do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, que estabelece:

“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(
...)

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

(
...)

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.”

Ademais, dispõe o Enunciado nº 713, do Supremo Tribunal Federal, que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

Dito isso, no que consiste ao pedido de submissão do réu a novo julgamento, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que os jurados deliberaram de forma completamente destoante dos elementos probatórios colhidos no curso da instrução criminal.

Caso contrário, deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao Princípio da Soberania dos Veredictos, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Este é o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça, consoantes arestos que ora colaciono:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

1.
Somente é cabível a anulação da decisão do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, se o veredito manifestamente contrariar as provas reunidas nos autos. Isso ocorre quando a conclusão dos jurados se mostra isolada, sem correspondência mínima com o acervo probatório. Se houver mais de uma versão plausível dos fatos, ambas amparadas por prova judicializada, deve prevalecer o juízo popular, em respeito à soberania dos vereditos assegurada pela Constituição Federal.

2. Quanto ao testemunho indireto, o entendimento consolidado desta Corte é de que tal modalidade probatória não ostenta, isoladamente, força suficiente para embasar uma condenação penal. Todavia, não se configura condenação baseada exclusivamente em prova indireta quando esta figura apenas como um dos elementos que, em conjunto, alicerçam o decreto condenatório.

3. No caso concreto, verificou-se que a versão escolhida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nos autos, especialmente nos depoimentos de testemunhas presenciais que relataram características físicas dos autores e da motocicleta usada no crime, bem como no depoimento judicial da testemunha protegida que narrou o planejamento e a execução do delito, além dos objetos apreendidos durante a persecução penal que corroboram a versão acusatória.

4.
A versão escolhida pelo Conselho de Sentença, no exercício da soberania dos vereditos, encontra amparo nos autos. Não há que se falar em condenação lastreada exclusivamente em testemunhas de ouvir dizer, uma vez que há um conjunto probatório apto a justificar a condenação dos réus.
A anulação do julgamento somente se justifica quando há absoluta discrepância entre a prova produzida e o que ficou decidido pelos jurados, o que, definitivamente, não é o caso.

5.
Não cabe ao Tribunal estadual, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É cabível, tão somente, averiguar se a versão acolhida pelos jurados encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado na hipótese, notadamente diante dos depoimentos de testemunhas e dos objetos apreendidos durante a persecução penal, que corroboram a versão acusatória.

6. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.609.248/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025,
DJEN de 15/8/2025
)”.

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal estadual que considerou que a decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos.

2.
O Tribunal estadual manteve a condenação com base na decisão do Tribunal do Júri, que considerou a prova dos autos suficiente para a condenação, afastando a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados, que condenou o réu, é manifestamente contrária à prova dos autos, o que justificaria a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

4. A questão também envolve a análise da possibilidade de revaloração da prova ou dos dados explicitamente presentes na decisão recorrida, à luz da Súmula n. 7 do STJ.

III. Razões de decidir

5.
A decisão dos jurados foi baseada em provas suficientes, incluindo depoimentos testemunhais e dados obtidos de conversas em aplicativo de mensagens, que sustentam a tese de condenação.

6.
A soberania do veredicto do Tribunal do Júri é garantida pela Constituição Federal, sendo sua revisão possível apenas quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos
.

7. A alegação de nulidade por extravio de mídias não comprometeu o direito de defesa, pois a dialética em plenário se apoiou em outras provas, sem prejuízo ao devido processo legal.

8. A revaloração da prova, conforme pretendido pelo agravante, esbarra na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1.
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é garantia constitucional que somente pode ser relativizada em situações excepcionais, quando a decisão se mostra manifestamente contrária às provas dos autos
.
2. A análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos demanda o reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 /STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c";

CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 356.851/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/11/2016;

STJ, AgRg no AREsp 2.854.689/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 13/05/2025.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.348.388/RN, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 5/8/2025,
DJEN de 12/8/2025
)”.

Isto é, havendo lastro probatório mínimo colhido em juízo para a formação do veredicto emanado pelo Júri Popular, descabe a pretensão da defesa de submissão do réu a novo julgamento.

Somado a isso, tem assentado o Superior Tribunal de Justiça que a condenação penal não pode ser proferida exclusivamente em elementos colhidos na fase do inquérito policial e em testemunhos indiretos, prevalecendo, nessas hipóteses, o princípio
in dubio pro reo.
Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRIMEIRA FASE. PRONÚNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PSEUDONORMA. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. STANDARD PROBATÓRIO. NÃO DIFERENCIAÇÃO. CONFIRMAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. NECESSIDADE. ACUSAÇÃO PAUTADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA (APÓCRIFA), TESTEMUNHOS INDIRETOS (DE OUVIR DIZER) E NO CLAMOR POPULAR. OVERCHARGIN. IMPOSSIBILIDADE. DESPRONÚNCIA. PERTINÊNCIA. EXTENSÃO A CORRÉU
.

(...)

5.
Ambas as Cortes Uniformizadoras têm assentado que
elementos informativos, colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, a exemplo da confissão extrajudicial e/ou quando fincados em testemunhos indiretos, de ouvir dizer (hearsay testimony) - despidos do atributo da "imediação", vale dizer, sem relato objetivo e direto (pela testemunha ou até mesmo pelo informante) dos fatos captados imediatamente pela percepção sensorial -, a exemplo (como in casu) da indicação da autoria por populares, por denúncia anônima (apócrifa ou inqualificada), via 190, não se afiguram aptos, segundo inteligência sistemática dos arts. 155, caput, e 413, ambos do CPP, a amparar eventual pronúncia da parte acusad
a.
(...) (
STJ.
REsp n. 2.159.027/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/2/2025,
DJEN de 18/2/2025
)”.

Compulsando o caderno processual, verifico que a decisão dos jurados, longe de contrariar a prova do processo, ajusta-se à versão acusatória, corroborada por robusta prova produzida no decorrer da persecução penal, confirmando a materialidade e a autoria delitivas em face do réu Wanderlei Cabral Botelho, na condição de mandante do crime de homicídio que vitimou Thiago Maciel Batista.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fl. 19 (
ID nº 0560/2003
) e

Laudo de Exame de Local do Homicídio às fls. 36/46 (ID nº 16565452).

De igual modo, a
autoria do crime
, imputando o apelante como mandante do delito, está lastreada em vasto acervo probatório que respalda a Sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri.

O Conselho de Sentença acolheu a tese do Ministério Público, em razão das declarações das adolescentes
K
arina Cotta
P
ereira
e
C
ecília
M
iranda dos Santos
, as quais, de forma coesa, indicaram o apelante como o mentor intelectual do homicídio, motivado por dívidas de drogas da vítima, que atuava como "avião" a mando do condenado.

É imperativo salientar que as declarações destas testemunhas não se configuram como mero testemunho indireto (
hearsay testimony
), pois ambas foram apreendidas na companhia do acusado em junho de 2003, ainda quando adolescentes e atuavam na venda de drogas a seu mando. Segundo as declarantes, ambas presenciaram o apelante verbalizando que mataria a vítima em virtude das dívidas de entorpecentes, o que lhes confere a qualidade de testemunhas diretas do
animus necandi
e da motivação do crime de homicídio.

Em sede policial e confirmando a versão exposta em juízo (fls. 67 e 178 – ID nº 16565452), a adolescente Cecília Miranda dos Santos, ao ser ouvida no Inquérito Policial, asseverou que:

“
Que a infratora ouviu dizer que CABRAL mandou assassinar um “avião” dele, conhecido como “TIAGO
”; (..)”. (fl. 29 - Vol. 001 Parte 01).
“
Que a declarante afirma que CABRAL não executou THIAGUINHO, mas mandou matá-lo, que segundo ficou sabendo que os autores foram TAYSON E BIBIL, já falecidos
(certidões de óbito às fls. 75 e 80) (...)”. (fl. 67 - Vol. 001 Parte 02).

Essa narrativa foi integralmente confirmada em juízo, por ocasião da colheita do depoimento da referida testemunha (fl. 178 - Vol. 001 Parte 03), no qual se reporta às declarações anteriores, conforme segue:

“(...)
QUE lido o depoimento de fls. 28/29, a depoente o confirma; que lido o depoimento de fls. 67, a depoente o confirma;
que atualmente tem vida normal, com 04 filhos, e trabalha em casa;
que deixou a vida irregular e criou responsabilidade;
que ficou internada por 43 dias;
que conta o passado para os filhos para prevenir que passem pela mesma situação; que depois de ser presa nunca mais viu o acusado e se ver, não é capaz de reconhecê-lo
; que nunca mais viu Karina, apenas pelo Facebook;
que na época, a depoente acredita que Thiago usava crack;
que antigamente as pessoas não usavam crack como hoje; que a depoente não usava crack (...).” (fl. 178 - Vol. 001 Parte 03 - Termo de Audiência de 25/07/2016).

De forma análoga, a testemunha
K
arina
C
otta
P
ereira
, em juízo (fl. 145 - Vol. 001 Parte 02), confirmou o cerne da acusação, apesar de tentar mitigar seu conhecimento sobre a dinâmica, ratificando os depoimentos anteriores que apontam o apelante como mandante do crime, nos seguintes termos:

“(...) QUE não presenciou os fatos; Que conhecia a vítima de vista;
Que ouviu dizer que a vítima foi morta porque teria virado "nóia" e estava devendo dinheiro de droga
; Que a vítima devia dinheiro para outro Tiago e as pessoas de apelido Manchinha e Tayson, os quais já faleceram;
Que a depoente, a Cecilia e o acusado Wanderlei chegaram a serem presos por tráfico de drogas, no ano de 2002 ou 2003; Que a vítima comprava droga com qualquer um que vendesse; Que lido depoimento de fls. 28, o qual faz parte integrante deste, a depoente o confirma integralmente
; (...)” (fl. 145 - Vol. 001 Parte 02 - Termo de Audiência de 22/07/2015).

O lastro probatório é solidificado pelo depoimento judicial do Policial Civil Altêmio Luiz de Oliveira Barcelos (fl. 82 - Vol. 001 Parte 02), o qual, ao ratificar seu depoimento anterior, confirmou a dinâmica da investigação e a autoria que pende em face do acusado, identificando-o como mandante do crime:

“(...) QUE não se recorda dos fatos; Que confirma depoimento de fls. 27; Que não se recorda de nenhuma prova colhida sobre o assassinato que é imputado ao acusado;
Que presenciou quando uma das menores afirmou que o acusado mandou assassinar um "avião" dele de nome Tiago
;
Que o motivo tinha relação com drogas;
(...)
QUE se recorda do rosto do acusado presente; Que foi o depoente que efetuou a prisão do réu
; Que hoje está na Divisão de Homicídio em Vila Velha;
Que recorda-se da diligência que culminou com a prisão do acusado, que ocorreu a noite; Que se recorda de ter encontrado com as menores
; (...)” (fl. 82 - Vol. 001 Parte 02 - Termo de Audiência de 15/09/2014).

Portanto, o conjunto de provas demonstra que a tese defensiva da negativa de autoria (interrogatório judicial do réu às fls. 179/179-v) está isolada nos autos, ao passo que as declarações das testemunhas presenciais (Karina e Cecília, que atestaram terem ouvido o Apelante verbalizar a intenção homicida do ofendido em virtude de dívidas de drogas) e a corroboração do policial que atuou na apreensão do réu e das adolescentes (Altêmio Luiz de Oliveira Barcelos), fornecem elementos fáticos e provas veementes para a condenação.

Verifico, assim, que o Conselho de Sentença, em sua soberania e íntima convicção, optou por acolher a versão acusatória, a qual se encontra amparada por provas orais e documentais amealhadas durante a fase inquisitorial e ratificadas sob o crivo do contraditório judicial. O fato da defesa ter apresentado uma versão fática diversa ou de alegar insuficiência probatória não é o bastante para anular o julgado, pois, havendo duas versões plausíveis nos autos, o Tribunal do Júri é livre para escolher aquela que lhe pareceu mais convincente.

Isto é, constatado que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença está respaldada por elementos de prova materiais e orais carreados em juízo, no curso da instrução criminal, desmerece acolhida a pretensão defensiva de submissão do réu a novo julgamento, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

A respeito do tema, colaciono o precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja
ratio decidendi
se aplica perfeitamente ao caso sob julgamento:

“SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000122-87.2020.8.08.0042 APELANTE: WELERSON MARCIO MARTINS e OUTRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO - CONTRARIEDADE DAS PROVAS NÃO ACOLHIDA - PROVAS CONTUNDENTES QUANTO A AUTORIA DO HOMICÍDIO PERPETRADO - PROVA TESTEMUNHAL EM CONSONÂNCIA COM OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E ACOLHIDOS NA FASE DE PRONÚNCIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE - INAPLICABILIDADE - PROVA DA AUTORIA - JULGAMENTO PELOS JURADOS - ANIMUS NECANDI - RECONHECIMENTO PELO JÚRI - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDOS. 1. A existência de prova da autoria e materialidade, acolhida pelo Tribunal do Júri, somente pode ser desconsiderada quanto em contrariedade ao conjunto probatório arquitetado nos autos. 2.
Havendo prova da autoria dos fatos, ainda que por uma única vertente, sendo esta acolhida pelo Júri popular, a contrariedade do julgamento não encontra espaço para acolhimento;
3. A resposta positiva quanto a prova da autoria, impondo a condenação pelo crime de homicídio, não está baseada no princípio in dubio pro societate, sendo este vinculado a primeira fase do julgamento pelo rito do júri, fase já ultrapassada; 4.
A presença do
animus necandi
deriva da resposta pelo corpo de jurados quanto à intenção de matar, não sendo demonstrada a contrariedade das provas dos autos, inviável a revisão pela corte de sobreposição.
5. Dosimetria revista, estando esta em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, possuindo fundamentação idônea e, ainda, respeitados os preceitos do art. 59 e 68, ambos do Código Penal. 6. Recursos conhecidos e improvidos. (
TJES.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000122-87.2020.8.08.0042; WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal;
03/Oct/2024
).”

De igual modo, a jurisprudência da Corte Cidadã é uníssona em reconhecer a impossibilidade de anulação do julgado quando a decisão encontra lastro em elementos probatórios suficientes, sob pena de violação à soberania do Conselho de Sentença:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RÉ CONDENADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA NÃO CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) 3.
"Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, pois foi constatada a existência de provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado"
(AgRg no REsp n. 1.951.487/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024). 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ
. AgRg nos EDcl no REsp n. 2.182.912/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de 12/5/2025
)”.

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO EMPREGADA NA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E BASEADA NO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO CARACTERIZADO. CUMULAÇÃO DE PENAS AUTORIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. REPRIMENDA MANTIDA
.

1.
No caso, foram produzidas tanto provas na fase inquisitorial quanto judicial, as quais não se limitaram a testemunhos de ouvir dizer, estando, assim, o conjunto probatório apto a amparar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença
, sendo certo que eventual análise minuciosa da tese trazida ensejaria amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.

2. A negativação dos vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada com elementos concretos constantes dos autos.

3. Tendo as instâncias ordinárias concluído que o
iter criminis
chegou próximo à consumação, com a prática pelos réus de todos os atos executórios, descabida a redução máxima pretendida, já que devidamente fundamentado e proporcional o quantum aplicado, inexistindo ilegalidade que autorize a modificação por esta Corte de Justiça.

4. Correta a aplicação cumulativa das penas, conforme disposto no art. 70, caput, parte final, do Código Penal, pois foi reconhecido, pelas instâncias de origem, o concurso formal impróprio, diante da conclusão da existência de pluralidade de desígnios dos réus, ou seja, a intenção de produzir múltiplos resultados dolosos (homicídio consumado e tentado), ainda que por uma única ação (fl. 38).

5. Ordem denegada. (
STJ.
HC n. 1.028.015/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025,
DJEN de 5/11/2025
)”.

No que tange às qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, quais sejam, o motivo torpe (art. 121, § 2º, I, CP) e o recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), verifico que o acervo probatório lhes dá integral guarida, conforme exaustivamente explanado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 20 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)